Tribunal: STF
Processo: Rcl 66432
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por André Luis de Mello Fortunato contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 2260739 (2022/0381625-0), por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal .



    Narra a parte reclamante que, na origem, 



    “[...] mesmo tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a competência para julgar o Agravo em Recurso Especial, não pode absurdamente VIOLAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, cuja prerrogativa para apreciar e julgar questões em última instância como guardião da própria Constituição Federal pertence ao EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    CABE A ESTA CORTE SUPERIOR MÁXIMA CORRIGIR OS ABUSOS INCONSTITUCIONAIS COMETIDOS PELAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sendo que os recorrentes interpuseram RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face DE DECISÃO ORIGINÁRIA DO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO DE INSTÂNCIA INFERIOR, OU SEJA, NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. 



    O artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal estabelece que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as causas decididas em ÚLTIMA INSTÂNCIA, quando a decisão recorrida CONTRARIAR DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO. 



    (...)



     No caso concreto, a Excelentíssima Ministra Relatora não se ateve ao próprio artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil que prescreve: ‘ANTES DE CONSIDERAR INADMÍSSIVEL O RECURSO, O RELATOR CONCEDERÁ O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS AO RECORRENTE PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO OU COMPLEMENTADA A DOCUMENTAÇÃO. 



    O reclamante COMPROVOU QUE PAGOU A GUIA TEMPESTIVAMENTE, portanto, o recurso foi interposto tempestivamente, sendo que a guia foi gerada tempestivamente e o pagamento dela foi efetuado tempestivamente, sendo que, no final das contas, o reclamante pagou 3 (três) o valor do preparo. CONCLUSÃO: O RECURSO JAMAIS PODERIA SER CONSIDERADO DESERTO.” (e-Doc. 1, p. 3-4)



    Requer 



    “1- SEJA DETERMIDADA A REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE FOI NEGADO SEGUIMENTO PELO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) PARA A APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 



    2- OU, SEJA, DESDE JÁ CASSADA A DECISÃO EXORBITANTE DO STJ, NO SENTIDO DE CONHECER E JULGAR O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE FOI CONSIDERADO DESERTO. 



    3- REQUER, OUTROSSIM, SEJA ORDENADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO OU ATO IMPUGNADO PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL.”



    É o relatório. Decido.



    Os documentos juntados aos autos e a consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelam que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC, em decisão assim fundamentada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (...)



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido a esta Corte Superior. 



    Portanto, eventual afronta à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, na linha da compreensão do STF de que "carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas" (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não prospera. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (e-Doc. 8)



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs, primeiro, o agravo interno e, depois, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, com base no princípio da unirrecorribilidade, deixou de apreciar a petição fundada no art. 1.042 do CPC e negou provimento ao agravo interno, pelos seguintes fundamentos:



    “Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir (destaques acrescidos): 



    (...)



     A decisão agravada, portanto, não merece reforma. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.



    (...)



    Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada, às fls. 2.070-2.079, contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto as partes recorrentes exauriram sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada”.



    Dessa perspectiva, não identifico a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (e-Doc. 9).



    Isso porque, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Logo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o nome e endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente